Tribunal: TJDFT
Processo: 0704713-02.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. NULIDADE DA SENTENÇA. CITAÇÃO DE TERCEIRO. DIREITO ALHEIO. ART. 18/CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA. VÍNCULO ENTRE AS PARTES. EXISTÊNCIA. MÉRITO. COMPRA E VENDA. ENTREGA DE MERCADORIAS. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de concessão da justiça gratuita é declarado prejudicado quando houver recolhimento do respectivo preparo pela parte interessada. Tal comportamento é não só incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Considerando que ninguém pode postular em nome próprio direito alheio, é vedado ao litisconsorte recorrer alegando nulidade da citação do outro, salvo quando autorizado por lei.
3. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da demanda, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
4. Nesse contexto, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causa não merece acolhimento, tendo em vista a pertinência entre a alegação inicial e as provas dos autos.
5. O descumprimento contratual autoriza a resolução do contrato e restituição dos valores pagos ao contratante prejudicado pelo inadimplemento. O par. único do art. 7o e o art. 25, § 1o do CDC, estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorreram para os prejuízos suportados pelo consumidor. De igual forma, a Lei no. 4.886/65, frente o representante comercial e o adquirente dos produtos, quando o contrato carece de qualquer ressalva a respeito.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.